Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença requerida por RICARDO AFONSO PEREIRA DE ARAÚJO, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS e LUCILIA FEU FERREIRA DIAS contra AUTOCAR – CENTRO AUTOMOTIVO SERMEC LTDA – EPP., grafada nos termos seguintes: “Trata-se de pedido de apuração de haveres em decorrência de dissolução parcial sociedade empresária. Por decisão de ID. 57967767 determinou-se a realização de perícia. O perito apresentou proposta de honorários de R$ 48.600,00. As partes impugnaram a proposta de honorários e este Juízo fixou parâmetros para a realização da perícia e determinou ao perito a apresentação de nova proposta (ID. 66674446). Intimado, o perito formulou nova proposta de trabalho e estipulou seus honorários em R$ 23.100,00 (ID.68112144). Após a concordância das partes, os honorários foram homologados por decisão de ID. 69207348.Com a juntada da documentação da sociedade, o perito foi intimado para dar início aos seus trabalhos (ID. 76167841). Em manifestação de ID. 79652712 o Ministério Público apresenta embargos de declaração em face da especialização do perito assim como ao quantum dos honorários periciais arbitrados. Por petição de ID. 83424761 o perito defende a sua especialização e os valores cobrados. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Com a devida vênia ao Ministério Público, não cabem embargos de declaração em face da especialização do perito assim como ao quantum dos honorários periciais arbitrados. Ainda que assim não o fosse, entendo que não assiste razão em sua irresignação. No que concerne à especialização, o perito indicado pela Secretaria deste Juízo atua em diversos outros processos desta Vara, tendo experiência na avaliação de sociedades, sempre tendo cumprido com qualidade as tarefas que lhe são confiadas. No que concerne ao valor dos honorários, eles devem guardar relação com os trabalhos que são exigidos do perito, e não do faturamento da empresa a ser avaliada. Nesse aspecto, ainda, as partes envolvidas, e a quem cabe arcar com os custos dos trabalhos periciais, não impugnaram a segunda proposta de honorários que, por esta razão, restou homologada por este Juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 79652712. Defiro o pedido de ID. 77341961 para pagamento de 50% dos honorários periciais. Transfira-se a quantia. Considerando a concordância das partes quanto à data base de 30/06/2017, ao perito para que entregue o laudo no prazo de 15 dias”. Alega o agravante, em suma, que o perito nomeado pelo juízo a quo, embora aceito pelas partes, não detém especialização técnica suficiente para a apuração de haveres objeto dos autos de origem, uma vez que sua formação principal se deu em administração de empresas, capacitação que não se assemelha àquela inerente aos profissionais de Ciências Contábeis, aos quais é garantida, como atribuição privativa, “a apuração do valor patrimonial de participações, quotas ou ações”. Alega, ainda, que os honorários periciais fogem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando considerados o número de horas estimado para elaboração do balanço de determinação e o valor da hora trabalhada. Afirma que “não há condições efetivas de se aferir nem mesmo a quantidade de horas a serem despendidas para realização do trabalho pericial, já que o único fato que se denota da documentação inserta nos autos é que se trata de empresa de pequeno porte – EPP – com capital social de R$250.000,00 (id 49090916, pp. 26 e 31)”. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o cumprimento da decisão agravada e dos atos processuais no feito originário até o julgamento final deste recurso. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para “determinar a nomeação de perito que possua a qualificação técnica exigida para elaboração do balanço de determinação, qual seja, profissional de Ciências Contábeis, oportunizando-se às PARTES e ao MINISTÉRIO PÚBLICO manifestarem-se antes do início dos trabalhos, nos termos do disposto no CPC (art. 465)” ou, subsidiariamente, determinar a redução dos honorários para o valor médio indicado pelo mercado de trabalho. Ausente o recolhimento do preparo em função de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de liquidação, execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso concreto, ao que parece, as questões postas neste agravo de instrumento foram devidamente analisadas pelo juízo de origem que, com propriedade, deixou registrado que “No que concerne à especialização, o perito indicado pela Secretaria deste Juízo atua em diversos outros processos desta Vara, tendo experiência na avaliação de sociedades, sempre tendo cumprido com qualidade as tarefas que lhe são confiadas. No que concerne ao valor dos honorários, eles devem guardar relação com os trabalhos que são exigidos do perito, e não do faturamento da empresa a ser avaliada. Nesse aspecto, ainda, as partes envolvidas, e a quem cabe arcar com os custos dos trabalhos periciais, não impugnaram a segunda proposta de honorários que, por esta razão, restou homologada por este Juízo”. Ademais, o perito nomeado pelo juízo a quo, além de apresentar vasta experiência profissional, atua em cerca de outros 40 processos em trâmite na vara de origem e não há apontamento específico quanto à alegada deficiência técnica que o impediria de atender ao encargo que lhe foi incumbido. Por fim, é importante destacar que não vislumbro, de pronto, o próprio cabimento dos embargos de declaração opostos na origem, ao passo em que, dado por intimado das decisões que nomearam o perito, rejeitaram as impugnações das partes e fixaram os honorários devidos, caberia ao Ministério Público a apresentação de impugnação da proposta de honorários e da capacidade técnica do profissional nomeado, e não opor embargos de declaração sob a alegação de omissão quanto à teses e questões que sequer foram postas à apreciação do julgador. Dessa forma, a despeito das alegações da agravante, entendo que não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade do direito, uma vez que não há nos autos elementos capazes de infirmar os cálculos sobre o valor dos honorários periciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.